Tribunal: TJES
Processo: 5004296-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004296-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por

Espólio de Antonico Gottardo

contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id nº 894849), que, nos autos da

execução
de título extrajudicia
l

ajuizada pelo
Município de
Guarapari

(nº. 0001691-26.2019.8.08.0021), rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante, em suas razões recursais (id nº 894842), sustenta, em síntese, que

o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) é incompetente para imputar débito por ato de gestão enquanto Prefeito Municipal, eis que suas contas devem ser julgadas pela Câmara Municipal, independentemente de sua natureza – seja contas de governo, seja contas de gestão, conforme entendimento do STF. Nesse contexto, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial em apreço.

Por meio da decisão de id nº 789509, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Município, em sede de contrarrazões (id nº 1188243), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Antonico Gottardo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id nº 894849), que, nos autos da
execução de título extrajudicial
ajuizada pelo

Município de Guarapari
(nº. 0001691-26.2019.8.08.0021), rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante, em suas razões recursais (id

nº 894842), sustenta, em síntese, que

o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) é incompetente para imputar débito por ato de gestão enquanto Prefeito Municipal, eis que suas contas devem ser julgadas pela Câmara Municipal, independentemente de sua natureza – seja contas de governo, seja contas de gestão, conforme entendimento do STF. Nesse contexto, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial em apreço.

Pois bem. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Município de Guarapari em face do ora agravante, fundada em acórdão oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que condenou o
de cujus
a ressarcir aos cofres públicos a quantia correspondente a 33.166,78 VRTE (R$ 237.187,35 na data do ajuizamento).

O executado apresentou, na origem, exceção de pré-executividade na qual sustenta a inexigibilidade do título em decorrência da incompetência do Tribunal de Contas estadual para imputar débito por ato de gestão de Prefeito Municipal. Isso porque, conforme argumenta, muito embora o referido órgão tenha por finalidade o auxílio do Poder Legislativo para a apreciação de contas do Chefe do Executivo, incumbe à Câmara Municipal o julgamento das contas do Prefeito.

A Instância Primeva, contudo, rejeitou os argumentos apresentados pelo executado, por entender que a competência do Tribunal de Contas para julgar as contas de gestão dos administradores está prevista no art. 71 da Constituição Federal, que não se confundem com as “contas de governo”, as quais, de fato, são de responsabilidade da Câmara de Vereadores.

Destarte, tendo identificado que o caso dos autos é de ressarcimento fundado na atuação do
de cujus

na condição de administrador e responsável por recursos públicos decorrentes de convênio oriundo da órbita federal – hipótese em que os prefeitos exercem função de gerenciamento direto de recursos públicos, ficando responsáveis pelos atos a eles relacionados – concluiu ser possível a aplicação de penalidade pelo TCE em relação à análise técnica das contas de gestão, independentemente do julgamento político a ser realizado pelo Poder Legislativo, visto que a gestão municipal é submetida a um controle de dupla natureza.

Ocorre que, conforme explicitado na decisão que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id nº 912806), a orientação adotada pelo Juízo de 1º grau se encontra em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 848826, o qual tinha por desiderato justamente a definição do órgão competente – se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas – para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas.

Naquela ocasião, o Pretório Excelso firmou a tese no sentido de que a competência para julgamento, tanto das contas de gestão quanto das de governo, é das Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. Neste sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, RE 848826, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 10/08/2016, Publicação: 24/08/2017)

Todavia, por mais que o Juízo
a quo

tenha partido de premissa que não se coaduna ao entendimento atual do STF sobre o tema, a pretensão do recorrente de reconhecimento da inexigibilidade do título não merece prosperar, visto que, nos termos do que restou definido no bojo do supracitado RE nº 848.826, o acórdão do Tribunal de Contas prevalece a não ser que haja rejeição da deliberação do órgão por maioria de 2/3 (dois terços) da Câmara. Ou seja, a ausência de julgamento pela Câmara Municipal não invalida o parecer do Tribunal de Contas; ao revés, a penalidade aplicada pela Corte de Contas deve permanecer hígida nesta hipótese.

É isso que se extrai do voto proferido pelo E. Min. Ricardo Lewandovski, relator designado para lavratura do supratranscrito acórdão, senão vejamos:

"[...] Assim, a meu ver, o parecer do Tribunal de Contas apresenta uma natureza
sui generis
, não constitui mera opinião, não é emitido salvo melhor juízo, pois
prevalece até que seja neutralizado por maioria de dois terços da Câmara Municipal
. Reitero, por oportuno, que,
enquanto tal deliberação não é tomada, prevalece, para todos os efeitos, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas
. [...]"

Nesta toada, não tendo o agravante demonstrado que,
in casu
, a Câmara Municipal tenha afastado, por maioria qualificada, a penalidade que lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas, remanesce incólume o comando em apreço, não havendo que se falar, a princípio, em inexigibilidade do título executado na origem.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE ACÓRDÃO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, POR INCOMPETÊNCIA DO TCE/ES PARA JULGAR CONTAS DO PREFEITO. REJEITADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO DO TCE NA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL QUE O INVALIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o executado sustenta a inexigibilidade do título que embasa a execução, consistente em acórdão oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que o condenou a ressarcir aos cofres públicos a quantia correspondente a 33.166,78 VRTE. Para tanto, aduz que o Tribunal de Contas estadual é incompetente para imputar débito por ato de gestão de Prefeito Municipal, eis que tal tarefa incumbe à Câmara de Vereadores.

2)
A orientação adotada pelo Juízo de 1º grau se encontra em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 848826, ocasião em que foi firmada a tese no sentido de que a competência para julgamento, tanto das contas de gestão quanto das de governo, é das Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas.

3)
Todavia, a pretensão do recorrente de reconhecimento da inexigibilidade do título não merece prosperar, visto que, nos termos do que restou definido pelo STF, o acórdão do Tribunal de Contas prevalece a não ser que haja rejeição da deliberação do órgão por maioria de 2/3 (dois terços) da Câmara. A ausência de julgamento pela Câmara Municipal, portanto, não invalida o parecer do Tribunal de Contas; ao revés, a penalidade aplicada pela Corte de Contas deve permanecer hígida.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.